Tribunal: TCU
Processo: 005.272/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2436/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.272/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dizorilda de Santana Franca (XXX.865.595-XX) ; Eliana Anunciação dos Santos (XXX.691.915-XX) ; Floriano de Araujo Mendonça Filho (XXX.702.295-XX) ; Neide Ferreira Cardoso (XXX.829.205-XX) ; Norma Murici de Jesus (XXX.029.365-XX) ; Rosangela Benicia da Silva (XXX.998.325-XX) ; Sara Maria Rodrigues Almeida (XXX.952.525-XX) ; Terezinha de Fatima de Matos Silva (XXX.528.355-XX) ; Valfredo Souza dos Santos (XXX.827.395-XX) ; Vilma Souza dos Santos Cerqueira (XXX.937.145-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.